Tribunal: TJSP
Processo: 1071255-34.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUSTIÇA GRATUITA. Benefício da gratuidade processual concedido, porém, restrito ao ato de recolhimento das custas do preparo da apelação. Inteligência do artigo 98, § 5o, do Código de Processo Civil. A concessão não isentará o autor de arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios a que foi condenado. CAPITALIZAÇÃO. Não ocorrência.

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUSTIÇA GRATUITA. Benefício da gratuidade processual concedido, porém, restrito ao ato de recolhimento das custas do preparo da apelação. Inteligência do artigo 98, § 5o, do Código de Processo Civil. A concessão não isentará o autor de arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios a que foi condenado. CAPITALIZAÇÃO. Não ocorrência. Hipótese em que as prestações foram pré-fixadas em valores inalteráveis na vigência do contrato. Cálculo de juros na forma composta não implica anatocismo, mas mero processo de formação da respectiva taxa. Admissibilidade, ademais, pois o contrato que foi celebrado após a edição da MP 2.170-36/2001. Incidência das súmulas 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça. TABELA "PRICE". Aplicação. Possibilidade. Utilização que não implica anatocismo. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. MEDIDA PROVISÓRIA No 2.170-36/2.001. Inconstitucionalidade. Não ocorrência. Precedente do C. Órgão Especial desta Corte. TARIFA DE CADASTRO. Cobrança válida. Exegese das decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos nos 1.251.331 e 1.255.573. Inteligência da súmula 566 do C. Superior Tribunal de Justiça. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. Cobrança lícita. Apreciação conforme ensinamento preceituado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553/SP. Documento copiado aos autos que demonstrou a efetiva prestação do serviço pela instituição financeira. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. Exigência ilícita. Aplicação do paradigma em questão. Prestação do serviço não demonstrada pela instituição financeira. SEGURO. Exigência abusiva. Aplicação dos paradigmas firmados nos Recursos Especiais Repetitivos nos 1.639.259/SP e 1.639.320/SP pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Consumidor que foi compelido a contratar com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Ausência de demonstração de oferecimento de oportunidade de escolha de seguradora de sua preferência. Contratação imposta ao autor. Venda casada configurada. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Devolução na forma simples, permitida a compensação, obedecidas as diretrizes traçadas no julgamento do Recurso Especial no 1.552.434-GO, analisado em sede de recurso especial repetitivo pelo C. Superior Tribunal de Justiça. SUCUMBÊNCIA. Ônus recíproco, no tocante às custas e despesas processuais (artigo 86, "caput", do Código de Processo Civil). Honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00, para os advogados de cada uma das partes (artigo 85, §§ 8o e 14, do diploma processual civil). Sentença parcialmente reformada. Apelação parcialmente provida.